Tribunal: CARF
Processo: 15956.000341/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.000341/2010-43
RESOLUÇÃO
2402-001.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Correa Lisboa,
Wilderson Botto (Substituto Integral), João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza
Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente). Ausente,
justificadamente, o Conselheiro Suez Roberto Colabardini Filho, substituído pelo Conselheiro
Wilderson Botto.

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000341/2010-43
2

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal relativo às contribuições previdenciárias patronal
correspondente aos valores pagos aos segurados contribuintes individuais, relativamente ao
período de 01/2006 a 13/2007.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a Recorrente é entidade sem fins lucrativos e,
em princípio, faria jus à imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal. Não
obstante, foi expedido em seu desfavor o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no
02/2009, sob o fundamento da ausência de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social – CEAS no período autuado, o que caracterizaria o descumprimento dos requisitos previstos
no art. 55 da Lei no 8.212/91, então vigente.
Constam dos autos cópia do despacho proferido no Processo no
15959.000288/2007-55, que determinou o cancelamento do referido benefício (fl. 39), bem como
do próprio Ato Cancelatório (fl. 38). Há, ainda, registro de manifestação da Recorrente contra o
ato de cancelamento, a qual, após apreciação pela autoridade administrativa competente, foi
indeferida, mantendo-se o referido ato (fl. 41).
Consta, ademais, do despacho que manteve o Ato Cancelatório, a informação de
que se encontravam em curso processos de renovação do CEAS (Processos no
44006.005835/2000-73, em grau de recurso, e no 44000.000308/2007-13), os quais, todavia, não
teriam efeito suspensivo, motivo pelo qual foi mantido o cancelamento do benefício.
Devidamente intimada do lançamento fiscal, a Recorrente apresentou Impugnação,
na qual alegou:
(i) preliminarmente, a nulidade do lançamento, ao argumento de ausência de
clareza quanto às razões de fato e de direito que teriam ensejado a autuação;
(ii) no mérito:
a) a irretroatividade do Ato Cancelatório, expedido em 2009;
b) vício no lançamento fiscal no que concerne à alíquota aplicável aos
contribuintes individuais, bem como consideração de valores relativos à 2005,
mas exigidos como competência já de 2006;
c) ilegitimidade da incidência da referida contribuição sobre valores depositados a
título de reembolso;
d) ilegitimidade da incidência da referida contribuição sobre valores depositados a
título de plantões à distância;
e) equívoco na base de cálculo, em razão da inclusão de pagamentos efetuados à
pessoa jurídica
f) ilegitimidade da incidência dos juros de mora.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000341/2010-43
3
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ, foi
proferido despacho determinando que a Unidade de Origem se manifestasse especificamente
sobre dois pontos da autuação fiscal, a saber:
a) relativamente à incidência da aliquota de 11% sobre os valores constantes da
planilha de fls. 59 a 63, que ali estejam acima do teto máximo do salário de
contribuição, competência a competência.
Caso se verifique que o lançamento deva ser retificado em decorrência do
alegado, necessário se faz demonstração de valores a serem mantidos e excluídos,
competência a competência.
b) relativamente à exclusão da base de cálculo de contribuintes individuais dos
valores pagos à pessoa jurídica Fernanda Cristina Galetti ME, conforme notas
fiscais apresentadas na defesa.
Nestes casos, a documentação e as alegações apresentadas apontam no sentido
que se deva proceder à exclusão de valores porém, tendo em vista a repercussão
que tal retificação poderá ter nos Autos de Infração no 37.288.373-7 e
37.217.773-5, lavrados na mesma ação fiscal e que seguem apensados para que a
auditoria fiscal também se manifeste a respeito, necessário posicionamento da
fiscalização de forma global quanto ao alegado pela impugnante nesse sentido.
Em atendimento ao despacho, foi emitido Relatório Fiscal Complementar, no qual a
autoridade fiscal informou equívoco quanto à aplicação da alíquota e o teto máximo de
contribuições, determinando a retificação do lançamento. Quanto aos pagamentos efetuados à
pessoa jurídica Fernanda Cristina Galetti ME, reconheceu-se o equívoco na autuação, procedendo-
se à retificação do lançamento, com a exclusão dos valores correspondentes da base de cálculo.
A Recorrente apresentou nova manifestação em face do Relatório Fiscal
Complementar, reiterando o equívoco quanto à alíquota e teto da contribuição previdenciária,
alegando que mesmo diante da retificação, remanesce equívoco.
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ, foi
proferido o Acórdão no 14-65.363, que julgou parcialmente procedente a Impugnação, nos
seguintes termos:
“Por todo o exposto, a empresa autuada exerceu o seu direito soberano da ampla
defesa que lhe é garantido pela Constituição Federal e Legislação Previdenciária,
tendo sido assegurado todos os meios de prova que lhe são resguardados.
Isto posto, considerando tudo o mais que dos autos consta, voto pela procedência
parcial das impugnações, mantendo-se em parte o crédito tributário exigido,
devendo ser excluídos do lançamento original os valores apresentados na planilha
supra, remanescendo os valores constantes no Discriminativo Analítico de Débito
Retificado – DADR, anexo, tudo conforme disposições contidas no Voto acima.”
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, limitando sua insurgência
exclusivamente à discussão acerca da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000341/2010-43
4
Federal, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no
566.622/RS (Tema 32), sustentando a inconstitucionalidade das exigências impostas por lei
ordinária — em especial a ausência de CEAS prevista no art. 55, inciso II, da Lei no 8.212/91 — e,
por conseguinte, a nulidade do Ato Cancelatório de Isenção no 02/2009, que deu ensejo à
autuação fiscal em exame.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se conhece.
Todavia, verifica-se que a Recorrente restringiu sua insurgência, em sede recursal,
única e exclusivamente à discussão acerca da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEAS como requisito para a fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição Federal, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 566.622/RS (Tema 32).
Desse modo, a análise do presente recurso fica limitada a esse específico ponto,
não se apreciando as demais matérias decididas no acórdão recorrido, por ausência de devolução
à instância revisora.
Em que pese a argumentação desenvolvida pela Recorrente, calcada no julgamento
do RE no 566.622/RS (Tema 32), que, em um primeiro momento, poderia indicar a
inconstitucionalidade dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei no 8.212/91, cumpre destacar
que, após a oposição de Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, o Supremo Tribunal
Federal promoveu relevantes esclarecimentos acerca do alcance de sua decisão.
Na oportunidade, restou assentado, em síntese, que:
“Conclusão
I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito modificativo,
para:
(i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e 2036 a expressão
‘ao inaugurar a divergência’, tendo em vista que o julgamento dessas duas ações
se deu por unanimidade; e
(ii) prestar esclarecimentos, nos termos da fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando os
vícios identificados:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000341/2010-43
5
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral a seguinte formulação:
‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas’ [...]”
Do referido julgamento extrai-se que o Supremo Tribunal Federal ratificou ser a lei
complementar o veículo normativo adequado para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social, nos termos do art. 195, § 7o, da Constituição Federal. Todavia,
esclareceu, de forma expressa, que a lei ordinária detém competência para disciplinar aspectos
procedimentais, inclusive aqueles relacionados à certificação das entidades beneficentes, como é
o caso do CEAS/CEBAS.
Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal alterou a parte dispositiva do julgado
para assentar a constitucionalidade do art. 55, inciso II, da Lei no 8.212/91, dispositivo que prevê a
exigência da certificação e que deu ensejo à expedição do Ato Cancelatório no 02/2009, objeto da
presente controvérsia.
Não obstante, conforme se extrai dos fatos narrados, encontravam-se, à época do
lançamento fiscal, em curso processos de renovação do CEAS/CEBAS, notadamente os Processos
no 44006.004835/2000-73 e no 44000.000308/2007-13. Conforme documentação juntada ao
Recurso Voluntário (fls. 202 e 204), emitida pelo Departamento de Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social em Saúde, consta que o Processo de Renovação no
44006.004835/2000-73, em grau de reconsideração, foi DEFERIDO.
Em razão desse deferimento, o Processo de Renovação no 44000.000308/2007-13
restou arquivado, por perda de objeto, do que se infere a prorrogação da validade da certificação
para alcançar o período requerido no processo de renovação instaurado em 2007.
Há, ainda, informação acerca do Pedido de Renovação formalizado em 2008
(Processo no 44000.002491/2008-64), o qual restou igualmente prejudicado, em razão do disposto
no art. 39 da Medida Provisória no 446/2008, que, durante determinado lapso temporal,
considerou deferidos todos os pedidos pendentes de reconsideração e de renovação da
certificação, situação que alcançou, inclusive, os Processos no 44006.004835/2000-73 e no
44000.000308/2007-13.
Vejamos:

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000341/2010-43
6

Da análise das informações acima, conclui-se que, em razão do deferimento do
Processo no 44006.004835/2000-73, os demais pedidos de renovação restaram prejudicados por
perda de objeto, sem que isso implicasse descontinuidade da certificação, uma vez preservada a
validade do deferimento anteriormente concedido, inclusive à luz do disposto na Medida
Provisória no 446/2008, a qual assegurou o deferimento dos pleitos de certificação e de renovação
pendentes à época de sua publicação.
Cumpre destacar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
sentido de que as certificações das entidades beneficentes possuem natureza declaratória,
produzindo, portanto, efeitos retroativos (ex tunc). Assim, ainda que o deferimento formal do
pedido de renovação tenha ocorrido em momento posterior, seus efeitos retroagem à data do
requerimento, desde que demonstrado o preenchimento dos requisitos legais no período
correspondente.
Assim, não obstante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
sentido da constitucionalidade da exigência prevista no art. 55, inciso II, da Lei no 8.212/91, a
análise da certidão emitida pelo Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de
Assistência Social em Saúde, que descreve o histórico de concessões e renovações do CEAS/CEBAS
em favor da Recorrente, evidencia a necessidade de maior esclarecimento quanto aos efeitos
concretos desses atos no período autuado.
À luz do Princípio da Verdade Material, e a fim de propiciar a este Colegiado
elementos suficientes para o adequado julgamento do mérito, entendo ser necessária a conversão
do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem, em articulação com o órgão
competente pela análise e emissão do CEAS/CEBAS, se manifeste de forma expressa, técnica e
conclusiva acerca da situação da certificação da Recorrente no período de 2006 a 2007.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.482 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000341/2010-43
7
Deverá ser esclarecido, em especial, se os pedidos de concessão e de renovação do
CEAS/CEBAS, considerados o histórico constante dos autos e a legislação aplicável à época,
produzem efeitos jurídicos aptos a alcançar o período autuado, providência que somente pode ser
adequadamente aferida pelo órgão certificador, no âmbito de sua competência legal.
Somente após tais esclarecimentos será possível aferir, com a necessária segurança
jurídica, a subsistência ou não do Ato Cancelatório e, por conseguinte, a legitimidade da exigência
das contribuições previdenciárias objeto do presente lançamento.
Concluídos os esclarecimentos pela Unidade de Origem, em articulação com o
órgão competente pela análise e emissão do CEAS/CEBAS, deverá a Recorrente ser devidamente
intimada para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre as informações prestadas, caso
assim entenda pertinente.
Após, com ou sem manifestação da Recorrente, deverão os autos ser
reencaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, para prosseguimento
e finalização do julgamento do Recurso Voluntário, à vista dos elementos adicionais produzidos
em sede de diligência.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 227
DF CARF MF
Original